Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-59.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. TESE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Consoante o teor da Súmula no 589 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a incidência do princípio da insignificância em crimes e contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica contra a mulher.
3. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando as provas juntadas no processo indicam que as condutas foram iniciadas por parte do acusado.
4. Apelação conhecida e não provida.